Tribunal: TJMT
Processo: 0045197-52.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045197-52.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – “SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO” – DOCUMENTO QUE NÃO REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto o documento denominado “Saldo Remanescente de Carta de Crédito” indique o valor bruto da suposta verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido.

As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que o índice o não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo ente público
(proc. n. 0045197-52.2012.8.11.0041 - Cód. 791125)
, julgou parcialmente procedentes os embargos para: (i) excluir da execução o documento de fl. 17, por não se tratar de título executivo extrajudicial; (ii) fixar os juros remuneratórios segundo à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 e a correção monetária dos valores pelo INPC até 30/06/2009; pela TR de 30/06/2009 até 25/03/2015; e pelo IPCA-E de 25/03/2015 em diante, contabilizados a partir da data de emissão de cada uma das cédulas de créditos e (iii) condenar a parte Embargada/Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, em suas razões, defende, em síntese, que o documento de fls. 17 (Id. 1883488, p. 6) é público e assinado pelo devedor, constituindo-se, pois, título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução com a sua inclusão.

Contrarrazões – Id. 1679428.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz, em síntese, que a correção monetária deve ser feita pelo INPC até a vigência da Lei n. 11.960/2009, em 30/06/2009, quando, então, deverá incidir a Taxa Referencial – TR.

Pugna pela reforma parcial da sentença, no ponto acima indicado.

Contrarrazões – Ids. 1679438 e seguintes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 1840273, se abstém de manifestar sobre o mérito dos apelos ao argumento de inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial.

Na petição de Id. 57182975, instruída com documentos, foi comunicado pelo inventariante a abertura do inventário do Apelante Jairo Carlos de Oliveira.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ente público, julgou parcialmente procedentes os embargos para excluir da execução o documento de fl. 17, por não se tratar de título executivo extrajudicial e fixar os juros remuneratórios segundo à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 e a correção monetária dos valores pelo INPC até 30/06/2009; pela TR de 30/06/2009 até 25/03/2015; e pelo IPCA-E de 25/03/2015 em diante, contabilizados a partir da data de emissão de cada uma das cédulas de créditos.

Passo a análise dos apelos.

DO RECURDSO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA

Alega o Recorrente, em síntese, que
documento de fls. 17 (Id. 1883488, p. 6) constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível devendo, assim, ser considerado na execução.

Referido documento trata-se de “Saldo Remanescente de Carta de Crédito”, emitido pelo Técnico da PGE, pelo Contados da PGE e pelo Subprocurador-Geral de Coordenação de Cálculos, de Precatórios e de Recuperação Fiscal.

Sua executividade foi afastada pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos: “
analisando o documento de fl. 17 dos autos cod. 784101 em apenso, infere-se que não é título executivo extrajudicial, mas mera memória descritiva de cálculo integrante da certidão de credito 1.1.001.892-3, a qual não foi atrelada a execução
”.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, conquanto o documento indique o valor bruto da suposta verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido, não havendo sequer notícia do procedimento do qual resultou o reconhecimento do direito do Embargado às verbas que afirma não ter recebido.

A propósito, a temática não é nova nesta Corte de Justiça que, em no mesmo sentido do entendimento do juízo sentenciante, assim se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTO DENOMINADO DE SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO – DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto nº. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido
. (N.U 0052964-10.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)
(destaquei)

Destarte, em consonância com o entendimento deste Sodalício, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Defende o ente público, em suma, que a correção monetária deve ser realizada pelo INPC até a vigência da Lei n. 11.960/2009, em 30/06/2009, quando, então, incidirá a Taxa Referencial – TR.

Sobre a matéria, o STF decidiu, em repercussão geral (RE 870947/RG/SE,
Tema 810
) a inconstitucionalidade do art. 1º- F, da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.9602009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, que deu origem ao
Tema 905
, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Como se vê, a despeito do alegado, as Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que o índice o não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, eis que o mesmo não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação. Restou vedado o uso da TR desde o período de vigência da Lei Federal nº 11.960/2009, devendo, pois, aplicar-se tão-somente o IPCA-E para fins de cálculo.
2. Adequação do julgado, quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). 3. Juízo de retração exercido. (N.U 0503534-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021